Tribunal: TJMT
Processo: 1004068-21.2018.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004068-21.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Gratificação de Incentivo]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PAULO HOLDEMAR LOEBENS - CPF: 141.995.729-53 (APELANTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – IMPUGNAÇÃ
O – ACOLHIDA – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO NO PERCENTUAL DE 2% – TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – PERCENTUAL A SER APLICADO A PARTIR DE 25.11.2012 (DATA DA REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N. 663/2001) – TESE AFASTADA – DIREITO AO RECEBIMENTO DA DATA DO EFETIVO EXERCICIO ATÉ A DATA DA REVOGAÇAO PELA LEI MUNICIPAL N. 1.737/2012 – EXCLUÍDO O PERÍODO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. NO CASO, O servidor municipal de Sinop faz jus ao recebimento dos valores da gratificação de antiguidade e merecimento no percentual de 2% (dois por cento) para cada ano de exercício efetivo, nos termos da Lei n. 663/2001, até a entrada em vigor da lei revogadora (Lei n. 1.737/2012).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Paulo Holdemar Loebens contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que nos autos do pedido de cumprimento de sentença requerido contra o Município de Sinop/MT, acolheu a impugnação apresentada pelo executado, reconhecendo o excesso de execução e condenando a exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante defende que o juízo de origem acolheu a alegação do impugnante, de que a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal n. 663/2001, se restringi a 25.11.2012 (data de revogação da lei), contudo, entrou no exercício do cargo de motorista em 12.06.1998, e de acordo com a referida legislação específica, o adicional por antiguidade e merecimento incide sobre o salário base a contar de um ano de efetivo exercício na classe que pertence, ou seja, a partir de 2002 deve incidir o adicional por antiguidade e merecimento sobre seu salário, calculado cumulativamente em 2% por ano de efetivo exercício.

Segue sustentando, que, no tocante a base de cálculo para o cômputo do adicional, deve ser adotado o seu salário base e não o salário inicial sem qualquer acréscimo pecuniário, conforme consta no
decisum
.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a impugnação ao cumprimento de sentença seja rejeitado.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 154580661), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller (id. 154803683), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Paulo Holdemar Loebens contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que nos autos do pedido de cumprimento de sentença requerido contra o Município de Sinop/MT, acolheu a impugnação apresentada pelo executado, reconhecendo o excesso de execução e condenando a exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 154580652).

Pois bem.
In casu
, a controvérsia se resume em verificar a existência ou não de excesso na execução, cuja impugnação foi julgada procedente pelo Juízo de primeira instância, por entender que o referido adicional se restringe a data de 25.11.2012, bem como a base de cálculo incide sobre o salário inicial e não sobre o salário base do apelante.

À vista disso, na hipótese em voga, a impugnação apresentada pelo Município de Sinop/MT contra a execução movida por Paulo Holdemar Loebens, foi acolhida integralmente pelo Juízo de piso, nos seguintes termos:

“Desse modo, COADUNO com o ENTENDIMENTO do TJMT, ao que ACOLHO, nesse ponto, a ALEGAÇÃO do Impugnante, devendo
a EVOLUÇÃO do PERCENTUAL do ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO instituído pela Lei Municipal no 663/2001 RESTRINGIR-SE à 25.11.2012.

Outrossim, com relação à
“base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento”
ser, segundo o Impugnante,
“o SALARIO INICIAL sem qualquer acréscimo pecuniário
”, vejo que, novamente, lhe ASSISTE RAZÃO.

[...]

Destarte, nos termos da Lei no. 568/99, o ADICIONAL DE MERECIMENTO E ANTIGUIDADE incide sobre o SALÁRIO INICIAL e não sobre o salário-base.

“
Ex positis
”, ACOLHO os pedidos consubstanciados na IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, RECONHECENDO o EXCESSO de EXECUÇÃO alegado.

CONDENO a parte IMPUGNADA ao PAGAMENTO de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR DA CAUSA, nos termos do art. 85, § 2o do CPC/2015. No caso de BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, a EXIGIBILIDADE fica SUSPENSA enquanto perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, momento em que a pretensão para cobrança ou execução de tal verba estará prescrita, em conformidade ao artigo 98, parágrafo 3o, do CPC.”
(id. 154580652).

Sendo assim, analisando os autos, verifico que o apelante ingressou com a ação em 12.04.2018, pleiteando adicional por antiguidade e merecimento, assim, entendida progressão funcional, na modalidade vertical, consoante o previsto no art. 17, da Lei n. 568/99, com as alterações da Lei n. 663/2001, com efeitos financeiros a partir de 01.01.2002.

Nesse comenos, incumbe destacar da legislação municipal, os dispositivos que mais de perto interessam ao caso, quais sejam, a Lei Municipal n. 663/2011, artigos 17 e 20, assim dispõe:

“Art. 17- Os servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido a Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional
.”

“A
rt. 20 - Para ser elevado a outra classe na progressão vertical, deverá o servidor:

I - Contar com 01 (um) ano de efetivo exercício na classe a que pertence
.”

Vejamos
o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – GRATIFICAÇÃO DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – LEI MUNICIPAL N° 663/2001 – INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA – JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO DESPROVIDO.

Cumpridos os requisitos legais, a servidora municipal de Sinop/MT faz jus ao recebimento dos valores da gratificação de antiguidade e merecimento no percentual de 2% (dois por cento) para cada ano de exercício efetivo, nos termos da Lei no 663, de 20 de dezembro de 2001
.”
(REEX//RAC n. 1010681-23.2019.8.11.0015, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 15.09.2021 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – PROGRESSÃO VERTICAL – PROFESSOR – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS No 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPIO DE SINOP EM ANTINOMIA COM O DISPOSTO CONSTITUCIONAL QUE EXIGE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA CONCESSÃO DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO – AFASTADA – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DIREITO À PROGRESSÃO DA DATA DO EFETIVO EXERCICIO ATÉ A DATA DA REVOGAÇAO PELA LEI MUNICIPAL N. 1737/2012, EXCLUIDOS PERIODO PRESCRIÇAO QUINQUENAL – EFEITOS FINANCEIROS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810, STF 905/STJ – HONORÁRIOS ADEQUADOS – APELOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE, EM REMESSA NECESSÁRIA.

[...].

3-
Faz jus o servidor ao recebimento das diferenças salariais decorrentes dos efeitos financeiros da progressão, a contar do inicio do exercício do cargo,

excluídas as parcelas atingidas pela prescrição quinquenal,

até a

entrada em vigor da lei que revogadora ( Lei n. 1.737 de 25.11.12). Quanto aos encargos legais

(juros e correção monetária) a incidir sobre a diferença a ser apurada em liquidação de sentença,

deve ser observado os precedentes vinculativos do RE 870947/SE, (Tema 810) e REsp. 1495146/MG (Tema 905)
. Recursos de apelação desprovidos. Sentença parcialmente retificada em remessa necessária.”
(REEX/RAC n. 0007774-05.2013.8.11.0015, Primeira Câmara De Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Yale Sabo Mendes, j. 11.08.2021 – negritei).

Logo, verifica-se que, de fato, o autor, ora recorrente, faz jus ao recebimento dos valores não prescritos, nos termos da legislação vigente, a contar da data do seu efetivo exercício, devendo o adicional ser calculado cumulativamente, à razão de dois por cento (2%) por ano de efetivo exercício.

Isso porque, a questão afeta a prescrição ficou resolvida no julgamento do Recurso de Apelação n. 1004068-21.2018.8.11.0015 (id. 89994960).

Assim, depreende-se dos autos que o autor, ora apelante,
entrou no exercício do cargo de motorista em 12.06.1998
, logo o termo inicial da progressão funcional será 01 (um) ano após a data da entrada em vigor da lei concessiva (2002), desde que não alcançadas pela prescrição, reafirma-se.

De outro giro, é de relevo ressaltar que o dispositivo do Estatuto Peculiar que conferia referido direito aos servidores municipais foi posteriormente revogado pela Lei Municipal n. 1.737/2012, que excluiu expressamente o capítulo que trata da Progressão Funcional, de sorte que, eventual direito a progressão, a partir de então, não pode ser amparado na referida legislação. Veja:

“
Art. 1o Esta Lei promove modificações na Lei no 568/99, de 25 de outubro de 1999, e suas alteração posteriores, que trata da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal.

Art. 3o Fica revogado todo Capítulo VI - Da Progressão Funcional, compreendendo do art. 16 ao art. 31, da Lei no 568/99.

Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a disposições em contrário.”

Assim é que, diante desse cenário, o servidor apenas faz jus ao recebimento das diferenças salariais no período que medeia 2002 até 26.11.2012, quando da entrada em vigor da lei revogadora.

Outrossim, nos termos da Lei n. 568/99 o adicional de merecimento e antiguidade incide sobre o salário inicial e não sobre o salário-base, conforme requer o apelante, pois, o art. 18 da aludida norma, se refere a coeficientes de gratificação por capacitação profissional – para o magistério.

Nestes termos, nota-se o § 6o, do art. 17, da Lei n. 568/99, senão vejamos:

“§6o - São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional a serem aplicados sobre o
salário inicial
, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos:

I – Linha Atuarial Vertical
(coeficientes de gratificação por antigüidade e merecimento
): a ) A: 0.02; b) B: 0.04; c) C: 0.06; d) D: 0.08; e) E: 0.10; f) F: 0.12; g) G: 0.14.”

Sem mais delongas, o recurso deve ser provido em parte para determinar que o cômputo do percentual do adicional de merecimento e antiguidade tenha início a partir de 2002.

Posto isso, conheço do recurso interposto e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. sentença para determinar que o cômputo do percentual do adicional de merecimento e antiguidade tenha início a partir de 01.01.2002, com incidência sob o salário inicial, com a inversão do ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023